Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704985-28.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN AGRAVADO: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANO AMARAL BEDRAN contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL ajuizada por ZAFIRA CHAHINE e AZIZI CHAHINE em face de MARLENE MARIA RIBEIRO ALVES: “De início, à Secretaria para que cadastre o peticionante de ID 208569312 como terceiro interessado, em causa própria, devendo esta decisão ser publicada para o dito terceiro. Feito, da análise detida dos documentos acostados pelas partes, em especial aqueles acostados pelas requerentes e seus esclarecimentos, não vislumbro mudança no quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade apta a motivar a revogação da concessão, ao que mantenho a gratuidade da justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fáticojurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. 2. “A partilha de bens em um processo de divórcio litigioso não é, por si só, suficiente para atestar uma mudança significativa na situação econômica de uma pessoa.” (Acórdão 1710155, 07066651920238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ademais, a mera probabilidade de que a agravante possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos, baseada no fato de ela ter recebido indenização em outro processo, não é suficiente para entender que houve alteração de sua capacidade financeira, devendo haver prova concreta nesse sentido. 4. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1948660, 0729666-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Nota-se que nos acordos acostados, os pagamentos são realizados diretamente aos causídicos, não mostrando reflexos diretos no patrimônio das requerentes, o que verificado nos extratos acostados. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao arquivo.” O Agravante sustenta (i) que a “mitigação da taxatividade das hipóteses de interposição do agravo de instrumento é plenamente aplicável ao presente caso, uma vez que se trata de impugnação destinada à revogação do benefício da gratuidade de justiça”; (ii) que “a urgência em questão, notadamente para a garantia do pagamento dos honorários advocatícios – verba de natureza alimentar, conforme dispõe o art. 85, § 15, do CPC –, o que reforça a necessidade de imediata revisão da decisão agravada”; (iii) que a “agravada, como demonstrado, foi herdeira de um patrimônio avaliado em mais de R$ 3.685.698,50 (três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), conforme esboço de partilha constante nos autos do inventário”; (iv) que “a agravada celebrou diversos acordos de venda de chácaras, recebendo vultosas quantias em dinheiro, tanto à vista quanto em parcelas ainda pendentes de recebimento”; (v) que os “argumentos apresentados pela agravada na tentativa de justificar a diluição dos expressivos valores que possui em despesas e dívidas mostram-se absolutamente insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira”; e (vi) que “evidencia-se de forma cristalina a alteração na situação econômica da parte beneficiária do benefício da gratuidade de justiça, a qual, além de ter recebido, tem por receber quantias vultosas em dinheiro”. Conclui pelo “CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO” e pela “REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO – MUDANÇA SIGNIFICATIVA DO PATRIMÔNIO”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 69355956). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator